Tribunal: TJSP
Processo: 0017818-46.2007.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ISS – Arrendamento Mercantil (leasing financeiro) - Município de Rio Claro – Embargos à execução fiscal julgados improcedentes – Imposto devido nas operações que envolvem leasing financeiro – Repercussão geral reconhecida e julgada pelo STF – Hipótese, todavia, de competência do município em que situada a sede do prestador do serviço - Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime do art.

Ementa:
ISS – Arrendamento Mercantil (leasing financeiro) - Município de Rio Claro – Embargos à execução fiscal julgados improcedentes – Imposto devido nas operações que envolvem leasing financeiro – Repercussão geral reconhecida e julgada pelo STF – Hipótese, todavia, de competência do município em que situada a sede do prestador do serviço - Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime do art. 543-C do CPC – Inexistência de relação jurídico tributária, diante disso, a vincular o embargante, sediada em outra localidade, e o Munícipio de Rio Claro ao crédito tributário – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001041968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0017818-46.2007.8.26.0510, da
Comarca de Rio Claro, em que é apelante BANCO
SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0017818-46.2007.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0017818-46.2007.8.26.0510
Apelante: Banco Santander Brasil Arrendamento
Mercantil S/A.
Apelado : Município de Rio Claro
Comarca: Rio Claro
Voto no 39.338.
ISS

Arrendamento
Mercantil
(leasing
financeiro) - Município de Rio Claro

Embargos
à
execução
fiscal
julgados
improcedentes
Imposto devido nas operações
que envolvem leasing financeiro
Repercussão
geral reconhecida e julgada pelo STF

Hipótese, todavia, de competência do município
em que situada a sede do prestador do serviço -
Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime
do art. 543-C do CPC Inexistência de relação
jurídico tributária, diante disso, a vincular o
embargante, sediada em outra localidade, e o
Munícipio de Rio Claro ao crédito tributário
Recurso provido.
V i s t o s.
Embargos à execução fiscal fundada em
ISS do exercício de 2005, incidente sobre operações de
arrendamento mercantil (leasing financeiro), representada pela
CDA de fls. 28, julgados improcedentes pela sentença de fls.
143/147, prolatada pelo Meritíssimo Juiz de Direito Alexandre
Dalberto Barbosa.
Apela o executado buscando a inversão
do resultado, para o que sustenta, em síntese: o imposto foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0017818-46.2007.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
exigido com base no valor total do veículo, sobre o qual incide o
ICMS, a implicar em bitributação; o Município de Rio Claro é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, pois o
ISSQN é devido no município onde sediado o prestador, nos
termos da LC 116/03; o arrendamento mercantil tem característica
uma obrigação de dar, consubstanciada na locação de bem móvel,
não podendo se sujeitar à incidência do ISSQN; a
inconstitucionalidade do ISSQN incidente sobre bens móveis
sinaliza que a nova orientação do STF implicará na revisão do
entendimento da Súmula no 138 do STJ.
Regularmente processado, seguindo-se
resposta.
Por fim, houve oposição ao julgamento
virtual pelo embargante (fls. 222).
É o relatório.
O Banco embargante foi autuado por
crédito de ISSQN do exercício de 2005 representado pela CDA no
07/2005 (fls. 28) sobre as atividades de arrendamento mercantil
(leasing financeiro), no total de R$59.302,00.
O
Juízo
julgou
improcedentes
os
embargos à execução, ao argumento de que é legal a incidência
do ISSQN incidente sobre leasing financeiro, com base na
Súmula 138 do STJ, incidente sobre o valor do bem arrendado,
além de ser competente para a tributação o município onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0017818-46.2007.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
realizada a contratação.
Na hipótese sob exame, dúvidas não
pairam quanto a se tratar de cobrança de imposto incidente sobre
a operação denominada leasing financeiro.
No caso, alega o executado que o
Município de Rio Claro é parte ilegítima para figurar no polo
ativo da execução fiscal, pois o local da prestação de serviços é o
do município onde sediado o estabelecimento prestador do
serviço.
Com efeito, após um período de
tormentosa controvérsia acerca da competência para instituição e
cobrança do ISS sobre operações de arrendamento mercantil, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça veio a pacificar o tema,
quando do julgamento do REsp. no 1.060.210/SC, o qual foi
submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC).
Na linha desse precedente, menciona-se,
para ilustrar, o julgamento dos EDcl no AgRg no REsp
1360014/SC (2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, julg.
em 08.04.2014), de cujo acórdão extrai-se a ementa:
“TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ISSQN
SOBRE
OPERAÇÃO
DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL. MUNICÍPIO COMPETENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0017818-46.2007.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO
RESP 1.060.210/SC, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C
DO CPC. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS
INFRINGENTES.
A Primeira Seção, no julgamento do
REsp 1.060.210/SC, submetido à sistemática do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ n. 08/2008, firmou a orientação no
sentido de que “(b) o sujeito ativo da relação tributária, na
vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento
prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o
serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada,
assim entendido o local onde se comprove haver unidade
econômica ou profissional da instituição financeira com poderes
decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento
núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do
tributo”.
2. De acordo com essa nova orientação,
em se tratando de ISS especificamente sobre as operações de
arrendamento mercantil, irrelevante tenham sido referidas
operações realizadas na vigência do DL n. 406/68 ou da LC n.
106/2003, pois em qualquer hipótese “o Município do local onde
sediado o estabelecimento prestador é o competente para a
cobrança do ISS sobre operações de arrendamento mercantil”,
pois é nele (estabelecimento) em que o núcleo da operação de
arrendamento mercantil, o serviço em si, que completa a relação
jurídica, ocorre, qual seja a “decisão sobre a concessão, a efetiva
aprovação do financiamento”.
No caso, segundo se extrai da inicial dos
embargos (fls. 02/18), afirma o executado que tanto as atividades
finalísticas (elaboração do contrato e liberação dos recursos)
como as acessórias não foram realizadas no município
embargado, bem como assevera inexistir em Rio Claro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0017818-46.2007.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
estabelecimento da instituição (matriz ou filial).
O Município, por sua vez, afirma que as
instituições financeiras do ramo do arrendamento mercantil agem
de forma ardilosa com vistas a reduzir a sua carga tributária de
ISSQN (fls. 98), circunstância, todavia, que não restaram
comprovadas nos autos, motivo pelo qual tem razão a sociedade-
embargante quando aduz a incompetência da Municipalidade de
Rio Claro para valer-se das autuações incidentes sobre as
operações aqui debatidas.
À vista do citado precedente e da
inexistência de prova a corroborar a alegação do ente tributante,
forçoso reconhecer a incompetência tributária da Municipalidade-
recorrida, em relação às operações de leasing praticadas pelo
banco-recorrente.
Impunha-se, então, fossem os embargos
julgados
procedentes
em
razão
do
reconhecimento
da
ilegitimidade do Município de Rio Claro.
Quanto aos honorários advocatícios,
aplicam-se aqui as normas disciplinadoras da matéria extraídas do
CPC/73, conforme orientação do STJ em seu Enunciado
Administrativo no 07, uma vez que a sentença atacada foi
proferida e publicada sob a égide daquele diploma.
Assim, em observância ao que dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0017818-46.2007.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
artigo 20, §§ 3o e 4o do CPC/73, levando-se em conta o valor
atribuído à causa, e considerando ademais sua pequena
complexidade uma vez que a ação não demandou a prática de
muitos atos processuais e tampouco a realização de audiência e
perícia técnica arbitra-se em R$ 3.000,00 o valor da verba
honorária devida, quantia essa que remunera condignamente o(s)
patrono(s) do embargante.
Ante o exposto, em suma, para os fins
explicitados, meu voto propõe dar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica